Tribunal: TJMT
Processo: 1020501-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020501-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), H. B. R. - CPF: 098.724.681-09 (EMBARGADO), JEVERSON GLEISON DELMON SOARES SILVA - CPF: 059.141.421-05 (ADVOGADO), EVELYN DAYANE BARBIERI - CPF: 047.543.721-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1020501-72.2023.8.11.0000
–
interposto nos autos do
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Campo Verde.

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado:
H.B.R., representado por sua genitora Evelyn Dayane Barbieri.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende a ocorrência de omissão, ao passo que o acórdão embargado deixou de enfrentar as teses defensivas, pois os tratamentos determinados, em especial o acompanhante terapêutico, não se incluem no rol de cobertura obrigatória da ANS. (id. 205261662). Ao final requer o provimento para sanar o vício apontado.

Apesar de intimado (id. 205381675), embargado deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Por outro lado,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, em que pese a argumentação da recorrente, os elementos constantes nos autos autorizam concluir neste momento, e em consonância com a douta Procuradoria Geral de Justiça, que a decisão agravada deve ser mantida.

Infere-se dos autos que o menor é portador de Transtorno Espectro Autista (CID-10: F84.0) e, por isso, teve prescrito pela profissional que o acompanha, Dra. Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT 8.110), a intervenção de seguimento com a equipe multidisciplinar composta por psicóloga ABA 10-15 horas/semana,

terapia ocupacional com integração sensorial 2x/semana, e fonoaudióloga 2-3x/semana, bem como no auxiliar no ambiente escolar (id. 180969695 - Pág. 60).

No caso, verifico o acerto da decisão, uma vez que presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes, bem como a necessidade do tratamento multidisciplinar indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor do menor, sendo de se ressaltar que os relatórios médicos e demais documentos trazidos aos autos, descrevem o risco à saúde do infante caso não implementados os tratamentos com brevidade.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância.

Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada ausência de cobertura em decorrência do período de carência.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesses termos, bem destacou a douta Procuradora de Justiça, in verbis:

“No caso dos autos, contudo, não resta evidenciada os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, devendo prevalecer a proteção à vida, a saúde e a dignidade da pare agravada.

Assim, ainda que a operadora de saúde alegue a possibilidade no cancelamento do contrato em razão do prazo de carência não implementado e por não ter informado a doença preexistente, tais alegações não merecem serem acolhidas, uma vez que demandam dilação probatória, o qual deverá ser averiguado no processo de origem.

Além disso, a urgência na manutenção do tratamento é evidente, uma vez que se trata de uma criança em desenvolvimento (04 anos de idade).

Desta feita, frente à incerteza instalada, com circunstâncias que somente serão mais bem esclarecidas em sede de dilação probatória, de modo a possibilitar segura análise de todas as questões pelo juízo, é caso de manutenção da decisão que deferiu parcialmente a liminar vindicada.

Logo, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro desacerto na decisão combatida, pois, restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato do agravado ser beneficiário do plano de saúde, ter comprovado o transtorno psíquico que a acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da manutenção do tratamento.

Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois caso a agravante alcance sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.” (id. 190462698)

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete o menor, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com as despesas referentes ao tratamento multidisciplinar solicitado pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica
.

Ademais, destaco que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, principalmente em relação à suposta má-fé e terapias em âmbito natural/escolar, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.
”

(id. 204120659).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, restou suficientemente apreciado à luz
da Resolução Normativa n. 539 de 23.06.22 – ANS
, bem como no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, não padecendo de vício o acórdão embargado. Ademais, conforme delineado no
decisium
, quanto ao acompanhante terapêutico e demais tratamentos, é imprescindível haver dilação probatória para o amplo esclarecimento dos limites contratuais, consoante já manifestou este e.g. Tribunal,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA USUÁRIOS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR E ESCOLAR –DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

A cobertura de acompanhamentos domiciliares e no ambiente escolar demanda dilação probatória para amplo esclarecimento dos limites contratuais, pois, a princípio, não são medidas de natureza médico-hospitalar, em que se insere a ré.
”
(RAI n.o 1004688-05.2023.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Filho, j. 31.05.2023 - destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024